Tribunal: STF
Processo: RE 1398635
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que manteve a sentença que reconheceu a decadência do direito à concessão do melhor benefício previdenciário (eDOC 11).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI e 6º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que “uma vez incorporado ao patrimônio jurídico do segurado o direito à aposentadoria, não podem as circunstâncias posteriores implicarem renda mensal inferior àquela que teria obtida acaso houvesse postulado o benefício mais vantajoso no momento em que preenchidos os requisitos para tal. ” (eDOC 16, p. 3)



    Defende-se, que o acórdão recorrido violou o direito adquirido“ uma vez que, nos termos do voto vencedor proferido pela Min. Ellen Gracie no julgamento do RE 630501 ‘Admitir que circunstâncias posteriores possam implicar renda mensal inferior àquela garantida no momento do cumprimento dos requisitos mínimos é permitir que o direito adquirido não possa ser exercido tal como adquirido’.” (eDOC 16, p. 13) 



    Aduz-se, por fim, que a pretensão do segurado é a concessão de um novo e mais vantajoso benefício e não a revisão do benefício atual, de modo que



    é incabível o reconhecimento da decadência, nos termos do que decidiu o STF no julgamento do também paradigmático RE 626489, de relatoria do Min. Barroso, ocasião em que a Suprema Corte, embora tenha reconhecido a constitucionalidade do art. 103, caput, da LBPS, no ponto em que institui prazo decadencial para a revisão de benefício previdenciário, firmou também o entendimento de que “O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo (eDOC 16, p. 4). 



    A Presidência das Turmas Recursais do Rio Grande do Sul não admitiu o extraordinário (eDOC 20). Seguiu-se a interposição de agravo, improvido (eDOC 29). 



    Vieram os autos a esta Corte, tendo a Presidência determinado a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) (eDOC 31).



    A 3ª Turma Recursal, em juízo negativo de retratação, manteve a decisão que negou provimento ao recurso da parte autora (eDOC 50). 



    Interposto novo recurso extraordinário, alega-se, em suma que o acórdão deve ser reformado para que seja afastada a decadência, observando-se, ainda, o distinguish entre os temas de Repercussão Geral apontados pelo STF e o caso em tela (eDOC 51).



    Sustenta-se que, in casu, a matéria em debate cinge-se a saber se “sob a ótica dos arts. 5º, XXXVI e 6º, da CF, sujeita-se à decadência a pretensão do segurado de obter novo benefício previdenciário mediante a retroação da DER para data em que já havia preenchido os requisitos para se aposentar nos termos da legislação então vigente e faria jus à prestação mais vantajosa” (eDOC 51, p. 8).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



     De plano, observo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 626.489, Rel. Min. Roberto Barroso, entendeu pela existência de repercussão geral da matéria versada nestes autos (Tema 313) e, ao julgar o mérito, consolidou entendimento assim sintetizado:



     “RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário. 2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição. 4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido.”



    Quanto à suposta violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição da República, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 



    No que se refere à suposta decadência do direito do beneficiário de pleitear a adequação do valor do benefício, verifico que a matéria cinge-se ao Tema 1023 da sistemática da repercussão geral. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 1172622 RG, Rel. Ministro Presidente, DJe 15.4.2019, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão relativa às situações abrangidas pelo prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei 8.213/1991, tendo em vista a interpretação do termo revisão contido no referido dispositivo legal. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese:



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa às situações abrangidas pelo prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91 fundada na interpretação do termo revisão contido no referido dispositivo legal.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de setembro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente